Tribunal: TJDFT
Processo: 0711773-50.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EXCLUSIVO DA MEEIRA NO INVENTÁRIO. DÍVIDA PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. NÃO SATISFAÇÃO DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 643, parágrafo único, Código de Processo Civil, é assegurado ao credor reserva de bens em poder do inventariante quando comprovada suficientemente a obrigação, e a impugnação não se fundar em quitação. O art. 642 do CPC, ao prever procedimento próprio para os credores do espólio, visa exclusivamente à quitação das dívidas do falecido.
2. Na hipótese, a dívida não foi contraída em benefício do casal, uma vez que assumida exclusivamente pela meeira como fiadora em contrato de locação. Embora seja possível a reserva de bens do espólio para garantir o cumprimento de sentença que condena a meeira ao pagamento de uma obrigação, a dívida deve vincular-se ao patrimônio comum, beneficiando o casal, o que não ocorreu no caso dos autos, uma vez que se trata de dívida particular daquela.
3. “3. O credor individual de herdeiro inadimplente não detém legitimidade ativa ad causam para solicitar habilitação de crédito em inventário, devendo buscar as vias ordinárias para a discussão de seu crédito ou quinhão cedido por instrumento particular pelo devedor. 4 . Recurso especial não provido. (REsp n. 1.985.045/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.) ”
4. Recurso conhecido e desprovido.